Tribunal: TRF3
Processo: 0035943-20.2012.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
196/366)

0035943-20.2012.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 106 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.

- Na origem, trata-se de embargos opostos à execução fiscal promovida pelo BACEN para cobrança de multa administrativa, com fundamento na Lei no 4.595/64, por infração a dispositivos da Resolução CMN no 1.559/88.

- Inicialmente, destaco remansosa jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser inaplicável a disciplina jurídica do Código Tributário Nacional, referente à retroatividade da lei mais benéfica (art. 106 do CTN), às multas de natureza administrativa.

- Ainda que fosse possível a aplicação analógica do art. 106, inciso II, alínea “a” do CTN, o qual fixa que a lei tributária retroage para atingir fato pretérito quando deixe de defini-lo como infração, tal hipótese se aplica apenas a ato não definitivamente julgado.

- Ocorre que, no caso dos autos, o crédito nã

Inteiro teor:
196/366)

0035943-20.2012.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 106 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.

- Na origem, trata-se de embargos opostos à execução fiscal promovida pelo BACEN para cobrança de multa administrativa, com fundamento na Lei no 4.595/64, por infração a dispositivos da Resolução CMN no 1.559/88.

- Inicialmente, destaco remansosa jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser inaplicável a disciplina jurídica do Código Tributário Nacional, referente à retroatividade da lei mais benéfica (art. 106 do CTN), às multas de natureza administrativa.

- Ainda que fosse possível a aplicação analógica do art. 106, inciso II, alínea “a” do CTN, o qual fixa que a lei tributária retroage para atingir fato pretérito quando deixe de defini-lo como infração, tal hipótese se aplica apenas a ato não definitivamente julgado.

- Ocorre que, no caso dos autos, o crédito não-tributário restou definitivamente constituído após o trânsito em julgado da decisão do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro (acórdão 3146/01), com a sua inscrição em dívida ativa em 11/04/2003, antes mesmo da entrada em vigor da Resolução no 3.258/05.

- Assim, esta norma jamais poderia retroagir para atingir o crédito definitivamente constituído seja porque o art. 106, II, “c” do CTN não se aplica a fato pretérito já definitivamente julgado, seja porque há expressa proteção constitucional ao ato jurídico perfeito (Art. 5o, inciso XXXVI, da CF).

- Remessa necessária e apelação providas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0035943-20.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL

Advogado do(a) APELANTE: NADJA LIMA MENEZES - PR26998

APELADO: RONEI FARIAS DE PAIVA

Advogado do(a) APELADO: KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - SP211495-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0035943-20.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL

Advogado do(a) APELANTE: NADJA LIMA MENEZES - PR26998

APELADO: RONEI FARIAS DE PAIVA

Advogado do(a) APELADO: KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - SP211495-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução para declarar nula a CDA no 331/03 em cobrança.

Alega o apelante, em síntese, que a disciplina jurídica do CTN não se aplica na hipótese dos autos, por não tratar de crédito tributário, e sim de valores cobrados a título de multa de natureza eminentemente administrativa. Sustenta que descabe, para a multa administrativa, analogia com a retroatividade benéfica da lei tributária e penal.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0035943-20.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL

Advogado do(a) APELANTE: NADJA LIMA MENEZES - PR26998

APELADO: RONEI FARIAS DE PAIVA

Advogado do(a) APELADO: KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - SP211495-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cuidam-se de embargos opostos à execução fiscal promovida pelo BACEN para cobrança de multa administrativa, com fundamento na Lei no 4.595/64, por infração a dispositivos da Resolução CMN no 1.559/88.

A r. sentença declarou a nulidade da CDA em cobrança pela aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, já que as alíneas “b” e "d' do inciso IX da Resolução no 1.559/88, fundamentação legal da CDA, teriam sido posteriormente revogadas pela Resolução no 3.258/05, ambas do Conselho Monetário Nacional.

Inicialmente, destaco a remansosa jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser inaplicável a disciplina jurídica do Código Tributário Nacional, referente à retroatividade da lei mais benéfica (art. 106 do CTN), às multas de natureza administrativa, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 106 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1. "Inaplicável a disciplina jurídica do Código Tributário Nacional, referente à retroatividade de lei mais benéfica (art. 106 do CTN), às multas de natureza administrativa. Precedentes do STJ." (REsp 1.176.900/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/4/2010, DJe 3/5/2010).

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1796106 / PR, PRIMEIRA TURMA, DJe 01/07/2019, Ministro SÉRGIO KUKINA)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - CONSÓRCIOS - FUNCIONAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA DOS DISPOSITIVOS - FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL - REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 7/STJ.

1. Inaplicável a disciplina jurídica do Código Tributário Nacional, referente à retroatividade de lei mais benéfica (art. 106 do CTN), às multas de natureza administrativa. Precedentes do STJ.

2. Não se conhece do recurso especial, no tocante aos dispositivos que não possuem pertinência temática com o fundamento do acórdão recorrido, nem tem comando para infirmar o acórdão recorrido.

3. Inviável a reforma de acórdão, em recurso especial, quanto a fundamento nitidamente constitucional (caráter confiscatório da multa administrativa).

4. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o reexame de provas.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (REsp 1176900/SP, SEGUNDA TURMA, DJe 03/05/2010, Rel. Ministra ELIANA CALMON)

De outra feita, constata-se que o fato gerador da multa administrativa em tela ocorreu em 22/04/2002, durante a vigência da Resolução CMN no 1.559/88, antes das alterações introduzidas pela Resolução no 3.258/05. Assim, não há nulidade da CDA a qual esteve fundamentada em elementos normativos que estavam em vigor ao tempo do fato gerador.

Ainda que fosse possível a aplicação analógica do art. 106, inciso II, alínea “a” do CTN, o qual fixa que a lei tributária retroage para atingir fato pretérito quando deixe de defini-lo como infração, tal hipótese se aplica apenas a ato não definitivamente julgado.

Ocorre que, no caso dos autos, o crédito não-tributário restou definitivamente constituído após o trânsito em julgado da decisão do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro (acórdão 3146/01), com a sua inscrição em dívida ativa em 11/04/2003, antes mesmo da entrada em vigor da Resolução no 3.258/05.

Assim, esta norma jamais poderia retroagir para atingir o crédito definitivamente constituído seja porque o art. 106, II, “c” do CTN não se aplica a fato pretérito já definitivamente julgado, seja porque há expressa proteção constitucional ao ato jurídico perfeito (Art. 5o, inciso XXXVI, da CF).

De outra parte, alegou o embargante, ora recorrido, violação ao princípio da legalidade quanto à aplicação de penalidade não descrita em lei.

Na hipótese, o embargante, à época, Vice -Presidente do Banco BM& S. S.A, teve em sua gestão o desenvolvimento de operações devidamente apuradas no processo administrativo no 9500559804 pelo Banco Central do Brasil, que o sujeitaram à pena de multa pecuniária prevista no art. 44, §2o, da Lei no 4.595/64, por infringência ao disposto no item IX, alíneas “b” e “d”, da Resolução CMN no 1.559/88.

Tais operações consistiram na renovação de empréstimos com incorporação de juros e encargos de transações anteriores, algumas delas com liberação de novos recursos, sem observância dos princípios de seletividade, garantia e liquidez, a clientes com restrições cadastrais.

A legislação que serviu de fundamento para CDA ora em cobrança dispunha que:

"LEI No 4.595/64

Art. 44. As infrações aos dispositivos desta lei sujeitam as instituições financeiras, seus diretores, membros de conselhos administrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes, às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente.

(...) § 2o As multas serão aplicadas até 200 (duzentas) vezes o maior salário-mínimo vigente no País, sempre que as instituições financeiras, por negligência ou dolo:

a) advertidas por irregularidades que tenham sido praticadas, deixarem de saná-las no prazo que lhes for assinalado pelo Banco Central da República do Brasil;

b) infringirem as disposições desta lei relativas ao capital, fundos de reserva, encaixe, recolhimentos compulsórios, taxa de fiscalização, serviços e operações, não atendimento ao disposto nos arts. 27 e 33, inclusive as vedadas nos arts. 34 (incisos II a V), 35 a 40 desta lei, e abusos de concorrência (art. 18, § 2o);

c) opuserem embaraço à fiscalização do Banco Central da República do Brasil.”

"RESOLUÇÃO CMN No 1.559/88

IX - É vedado às instituições financeiras:

(...) b) renovar empréstimos com a incorporação de juros e encargos de transação anterior, ressalvados os casos de composição de créditos de difícil ou duvidosa liquidação;

(...) d) realizar operações com clientes que possuam restrições cadastrais ou sem ficha cadastral atualizada;”

Andou bem a r. sentença ao ponderar que o Conselho Monetário Nacional não extrapolou os limites do seu poder regulamentar ao expedir a Resolução no 1559/88, já que a própria Lei no 4.595/64, no art. 4o incisos VIII e XVII, estabelece a competência do CMN para:

“VIII - Regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercerem atividades subordinadas a esta lei, bem como a aplicação das penalidades previstas;

“XVII - Regulamentar, fixando limites, prazos e outras condições, as operações de redesconto e de empréstimo, efetuadas com quaisquer instituições financeiras públicas e privadas de natureza bancária;”

Logo, não prospera a alegação de violação ao princípio da legalidade no caso em tela.

Ante o exposto, dou provimento à remessa necessária e à apelação para julgar improcedentes os embargos à execução nos tópicos acima consignados, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

E M E N T A

MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 106 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.

- Na origem, trata-se de embargos opostos à execução fiscal promovida pelo BACEN para cobrança de multa administrativa, com fundamento na Lei no 4.595/64, por infração a dispositivos da Resolução CMN no 1.559/88.

- Inicialmente, destaco remansosa jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser inaplicável a disciplina jurídica do Código Tributário Nacional, referente à retroatividade da lei mais benéfica (art. 106 do CTN), às multas de natureza administrativa.

- Ainda que fosse possível a aplicação analógica do art. 106, inciso II, alínea “a” do CTN, o qual fixa que a lei tributária retroage para atingir fato pretérito quando deixe de defini-lo como infração, tal hipótese se aplica apenas a ato não definitivamente julgado.

- Ocorre que, no caso dos autos, o crédito não-tributário restou definitivamente constituído após o trânsito em julgado da decisão do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro (acórdão 3146/01), com a sua inscrição em dívida ativa em 11/04/2003, antes mesmo da entrada em vigor da Resolução no 3.258/05.

- Assim, esta norma jamais poderia retroagir para atingir o crédito definitivamente constituído seja porque o art. 106, II, “c” do CTN não se aplica a fato pretérito já definitivamente julgado, seja porque há expressa proteção constitucional ao ato jurídico perfeito (Art. 5o, inciso XXXVI, da CF).

- Remessa necessária e apelação providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à remessa necessária e à apelação para julgar improcedentes os embargos à execução, invertendo-se os ônus sucumbenciais, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.